Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728809-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA NEUZA ZANATA RECORRIDO: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TEMA N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo c. STF da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. Prejudicial de decadência arguida pela apelante (Funcef) rejeitada. 2. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. Prejudicial de prescrição arguida pela apelante (Funcef) rejeitada. 3. Quanto ao mérito, de início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos nesta e. 2a Turma, em casos semelhantes ao ora analisado. Mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. E a análise mais detida da questão conduz à distinção, inclusive, do caso presente com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS - Tema 452/STF) conforme a seguir indicado. 4. A norma objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF é a cláusula 7a do Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, apontada pela parte autora da presente demanda como inconstitucional por ofensa à isonomia entre homens e mulheres. 5. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 6. Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7a foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém, em agosto de 2006, aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao ID 43910166, com a devida assinatura da participante/apelada, em 25/8/2006. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado, em 2006, pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. 7. Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sétima, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo beneficiário, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS - Tema 452/STF). 8. Como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”. 9. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 424 do Código Civil, pleiteando a revisão da complementação da aposentadoria, em razão da ausência de isonomia entre homens e mulheres quando do cálculo do benefício na origem. Suscita que a utilização de critério não isonômico permaneceu, mesmo após a migração da recorrente do REB para o REG/REPLAN, o que ocasionou prejuízo que permanece até o presente momento. Entende que nos contratos de adesão, como é o caso de migração de planos, há nulidade de cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, conforme disposto no artigo 424 do CCB. Afirma que, “em agosto 2006, a recorrente aderiu ao plano REG/REPLAN saldado, sendo que seu benefício passou a ser regulamentado por norma diversa. Não há qualquer discordância nos autos quanto à adesão do novo regulamento ou ainda de sua validade. Nos termos do artigo 84, o benefício saldado será calculado da seguinte forma: (...) Ou seja, o benefício saldado terá como base o salário de participação na data final do período de adesão ao saldamento. (...) Ou seja, o salário de participação anteriormente previsto discriminava, sem fundamento, as mulheres, estabelecendo percentual menor do que para os homens. Assim, não há como se acolher a tese de ter havido quitação, nem tão pouco a alegação de que não mais haveria inconstitucionalidade nos valores recebidos, porquanto o salário benefício continua sendo utilizado como parâmetro para fundamentar o benefício atualmente recebido. Nesse sentido, tendo a parte aderido ao saldamento no ano de 2006, não se discute nos autos nenhuma parcela anterior ao plano, mas sim a repercussão da previsão inconstitucional no valor atual do benefício”. Articula afronta ao tema 452 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no que se refere à invocada transgressão ao artigo 424 do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49422780): (...) Ao abordar a questão relativa ao distinguishing, o acórdão foi claro e expresso ao fundamentar a não aplicação do Tema n. 452 do STF ao caso em razão do reconhecimento da ausência de interferência do gênero no cálculo do benefício previdenciário complementar. Confira-se: De início, cumpre esclarecer a mudança de entendimento ora realizado, em confronto aos votos proferidos nesta e. 2a Turma, em casos semelhantes ao ora analisado. Mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais. E a análise mais detida da questão conduz à distinção, inclusive, do caso presente com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF) conforme a seguir indicado. Segundo a apelante, “O Tema 452 do Supremo Tribunal Federal não se amolda ao caso em tela, uma vez que há peculiaridades fáticas que afastam sua aplicação. (...) naqueles autos, a Apelada optou em assinar o IPAC, termo pelo qual foi aposentada, e representa objeto do seu pedido principal do pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre homens e mulheres. Em contrapartida, nestes autos, a Apelada transacionou seus direitos ao aderir às regras do Saldamento nos termos do art. 85, inciso III, em agosto de 2006. (...) Com isso, a presente demanda deve ser julgada considerando as regras do saldamento aquiescido pela Autora, desprezando às regras do IPAC apreciadas no Tema 452 do STF, o qual a Autora não é filiada”. O Tema n. 452 do STF teve tese fixada nos seguintes termos: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. No leading case que deu ensejo à edição da tese fixada no Tema n. 452 do STF, o Ministro Edson Fachin, Redator do RE 639138/RS, esclareceu que: Controverte-se acerca da validade de cláusula regulamentar que preveja percentuais diferenciados para homens e mulheres quando da obtenção de aposentadoria proporcional. Ou seja, a autora pretende ver alterado o percentual de 70% (setenta por cento) de seu benefício suplementar pago pela recorrente para o mesmo percentual fixado para os associados homens: 80% (oitenta por cento), sob alegação de violação ao princípio da isonomia. Ao contrário do que afirma a apelante, a cláusula regulamentar objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF não foi a prevista no Instrumento Particular de Alteração Contratual (IPAC), mas, sim, a prevista no Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, conforme apontado pelo Relator do RE 639138/RS, Ministro Gilmar Mendes: O Regulamento Básico do Plano de Benefícios – REG, de 1977, ao qual aderiu a autora, previa, em seu item 7, o seguinte: “7. Da Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço. 7.1. A suplementação de aposentadoria por tempo de serviço será devida pelo período em que a aposentadoria seja mantida pelo órgão oficial de previdência. 7.2. A suplementação da aposentadoria por tempo de serviço para o filiado que houver completado 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao órgão oficial de previdência, se do sexo masculino, e 30 (trinta) anos se do sexo feminino, consistirá numa renda mensal correspondente à diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido por aquele órgão previdenciário. 7.2.1. Quando, porém, o filiado do sexo masculino tiver completado 30 (trinta) anos, a suplementação será de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença referida no item anterior. 7.2.1.1. Essa suplementação será acrescida de um percentual igual ao concedido pelo órgão oficial de previdência, nesses casos, por ano de serviço que o filiado completar após os 30 até os 35 anos”. (...) No presente caso, a recorrida, antiga funcionária da Caixa Econômica Federal, que se aposentou proporcionalmente ao tempo de serviço, antes do advento da EC 20/98, ajuizou demanda contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), pedindo que lhe fosse dado o mesmo tratamento conferido aos homens, quando se aposentam em condições análogas. Na ação, defende que aos homens que se inativam proporcionalmente, com 30 anos, a Fundação complementa 80% da diferença entre o que paga a Previdência oficial e o que o funcionário recebia na atividade. Para as mulheres que se aposentam proporcionalmente, com 25 anos de contribuição, a respectiva complementação é de 70%. Na petição inicial (ID 43908039) da presente ação, a apelada questiona a mesma cláusula regulamentar apontada pelo Relator do RE 639138/RS como objeto de análise naquele recurso. Vejamos: A diferenciação entre os percentuais aplicados no cálculo da complementação advém do que predeterminava o Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais – REG, vigente a época da aposentadoria da autora, conforme pode se observar itens a seguir destacados: “7.1 A suplementação de aposentadoria por tempo de serviço será devida pelo período em que a aposentadoria seja mantida pelo órgão oficial de previdência. 7.2 – A suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço para filiado que houver completado 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao órgão oficial de previdência, se do sexo masculino, e 30 (trinta) se do sexo feminino, consistirá numa renda mensal correspondente à diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo órgão de previdenciário. 7.2.1 Quando, porém, o filiado do sexo masculino tiver completado 30 (trinta) anos, a suplementação será de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença referida no item anterior. 7.2.1.1 Essa suplementação será acrescida de um percentual igual ao concedido pelo órgão de previdência, nesses casos, por ano de serviço que o filiado completar após 30 e até 35 anos.” Conforme se verifica, a redação inclusa no regulamento do REG concedeu tratamento não isonômico para homens e mulheres, premiando os primeiros com percentuais acima daqueles que foram concedidos às mulheres, quando aposentados de forma proporcional. Porém, na hipótese, não se pode desconsiderar que a apelada se associou à FUNCEF em 1o/8/1977, no plano REG/REPLAN, de caráter suplementar ao pago pelo INSS. A aposentadoria ocorreu em 20/2/2002, quando passou a receber os benefícios do INSS e da FUNCEF, proporcionalmente, por tempo de contribuição. O Regulamento Básico (REG) da apelante, do qual a apelada passou a participar, não previa a concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres, prevendo tal benefício somente para os homens, dispondo que, ao completarem 30 (trinta) anos de serviço, a suplementação para eles seria de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo INSS. Diante dessa omissão, a apelante, em 1/12/1994, com fundamento no art. 53, I, da Lei n. 8.213/1991[1] , alterou as regras do Regulamento para prever a possibilidade do referido benefício às mulheres. Contudo, fixou a suplementação em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição aos 25 anos de serviço, mais 6% (seis por cento), para cada novo ano completo de atividade, adotando, assim, critérios diferenciados de suplementação para os gêneros. É sobre essa diferença que a beneficiária alude o malferimento ao princípio da isonomia e aplicação da Tese do Tema n. 452/STF. Ocorre que, em agosto de 2006, a beneficiária aderiu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. Assim esclareceu a FUNCEF, na contestação: Posteriormente, em agosto de 2006, também por opção, a AUTORA aderiu às regras do saldamento nos termos do art. 85, inciso III. Atualmente, a parte autora percebe benefícios em conformidade com os regramentos suscitados, referente ao plano REG/REPLAN, modalidade saldada, decorrente daquela concessão inicial, com os percentuais estabelecidos em decorrência da concessão do benefício de aposentadoria no Órgão Oficial, o INSS. Destaca-se ainda que as migrações procedidas pela REQUERENTE, foram precedidas da anuência às regras então estabelecidas. Desde então a suplementação de aposentadoria FUNCEF, desvinculou-se tanto do benefício pago pelo Órgão Oficial de Previdência, o INSS, quanto dos reajustes salariais pagos aos empregados em atividade na patrocinadora CAIXA, conforme termos de adesão assinados pela reclamante, em anexo. Nesse diapasão, tem-se que a suplementação de aposentadoria da AUTORA, foi calculada seguindo estritamente o regulamento do plano de benefícios vigente à época da concessão, razão pela qual não há de se falar em recálculo da suplementação do benefício e de desigualdade entre o percentual ofertado à homens e mulher. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao ID 43910166, com a devida assinatura da participante, em 25/8/2006. Por pertinente, transcrevem-se cláusulas do negócio jurídico relevantes para a solução da controvérsia (ID 43910166) CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADESÃO – Neste ato o(a) ASSISTIDO(A), por entender serem mais benéficas a si, adere livre e espontaneamente às regras de saldamento constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPLAN na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano (...) CLÁUSULA TERCEIRA – DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO BENEFÍCIO SALDADO – Pela adesão às regras do saldamento mencionadas na cláusula anterior, o benefício do(a) ASSISTIDO(A) será calculado na forma definida por aquelas regras, sendo reajustado anualmente pelo índice adotado pelo Plano REG/REPLAN para os benefícios saldados, atualmente o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, elaborado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de se desvincular das regras de manutenção e reajuste do benefício do Órgão Oficial de Previdência. CLÁUSULA QUARTA – INCENTIVOS PARA O ASSISTIDO(A) – Como incentivo à adesão ao saldamento, será devido Pecúlio Especial para o(a) ASSISTIDO(A) no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), pago uma única vez e em uma só parcela. Parágrafo único – O valor do Pecúlio Especial não será, em hipótese alguma, incorporado ao valor de qualquer outro benefício pago pela FUNCEF. CLÁUSULA QUINTA – NOVAÇÃO DE DIREITOS – A partir da assinatura do presente TERMO DE ADESÃO as regras constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPLAN na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano (...) passam a reger a relação jurídica entre o(a) ASSISTIDO(A) e a FUNCEF. CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSAÇÃO JUDICIAL – O ASSISTIDO(A) opta, também, em decorrência da Adesão às regras de saldamento, pela transação nas ações judiciais eventualmente ajuizadas e, por força dessa Adesão/Transação será pago ao ASSISTIDO(A) que se aposentou até 31 de agosto de 1999, um valor pecuniário indenizatório, definido de acordo com as características individuais de cada benefício concedido, o qual, no caso específico, corresponderá ao valor bruto indicado no ANEXO ÚNICO. [...] Parágrafo terceiro – Entende-se como Transação, na forma do Artigo 840 do novo Código Civil, a Adesão ao Saldamento, a desistência das ações e renúncia ao direito sobre o qual se fundamentam, mediante pagamento de indenização. CLÁUSULA SÉTIMA – QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E EXTINÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS – Tendo em vista o disposto nas CLÁUSULAS QUINTA e SEXTA o(a) ASSISTIDO(A) e a FUNCEF dão-se, mutuamente, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra. Parágrafo primeiro – Como consequência do disposto no caput desta cláusula, o(a) ASSISTIDO(A) que possuir ação(ões) judicial(ais) que tenha(m) por objeto a vinculação dos benefícios pagos pela FUNCEF à política salarial da Caixa, a inclusão de benefícios não previstos no REG/REPLAN, a vinculação dos proventos do Órgão Oficial de Previdência Social, movida(s) contra a FUNCEF ou a CAIXA, autoriza a FUNCEF e a Caixa a submeterem à homologação judicial o presente TERMO e seu ANEXO ÚNICO com consequente extinção do feito. Das cláusulas acima reproduzidas, destaca-se a adesão ao novo plano saldado (Cláusula Segunda), por considerá-lo mais vantajoso e sem distinção quanto ao gênero, a novação de direitos (Cláusula Quinta) e o fato de a beneficiária dar “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” (Cláusula Sétima). Nota-se, também, que a migração do plano conferiu ao participante Pecúlio Especial no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), pago uma única vez e em uma só parcela (Cláusula Quarta), além de “um valor pecuniário indenizatório, definido de acordo com as características individuais de cada benefício concedido” (Cláusula Sexta). Nesse contexto, evidencia-se que, desde agosto de 2006, a apelada/participante aderiu ao novo plano, qual seja, REG/REPLAN saldado, em que não mais havia a impugnada diferenciação entre os gêneros. Voltando ao precedente vinculante, RE 639138/RS, identificase que o caso submetido à Corte Suprema não dispôs sobre essa peculiaridade. Consoante exposto anteriormente, o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Medes, Relator do RE 639138/RS, foi claro ao assentar que estava em análise o “Regulamento Básico do Plano de Benefícios – REG, de 1977, ao qual aderiu a autora”. Dito de outro modo, no julgamento do RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado, em 2006, pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. Por conseguinte, ante a implementação de novas regras de cálculo do benefício pelo novo plano, em que o gênero não interfere no cálculo do benefício, a que voluntariamente aderiu a apelada, a sua situação fático-jurídica não se amolda à Tese Jurídica firmada no Tema n. 452/STF. (...) Acrescenta-se que, em razão da migração de plano, conforme consta da Cláusula Sétima, do novo pacto, a beneficiária deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não subsiste mais questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo beneficiário, por considerá-lo mais vantajoso. Nessa linha, a didática lição extraída da obra Previdência Complementar, de Adacir Reis, Lara Corrêa Sabino Bresciani e Ana Carolina Ribeiro de Oliveira Mendes[2] : Se se oferece ao participante ou assistido a opção por um novo plano previdenciário, onde passará a ter um vínculo jurídico novo, pois estará submetido a um novo contrato previdenciário, é mais do que razoável que, no conjunto de ônus e bônus negociado, seja exigido que o participante ou assistido que quiser celebrar a transação venha a renunciar aos direitos em que se fundam eventuais ações judiciais movidas contra a EFCP em face do plano de previdência ao qual estava até então vinculado. Outra passagem relevante: (...) a reestruturação do plano de origem, mediante o processo de migração, foi fruto do esforço conjunto dos diversos atores (EFPC, patrocinador, representantes dos participantes e assistidos, entidades associativas e sindicais, além da própria PREVIS, órgão federal de supervisão das entidades fechadas de previdência complementar) em sanar o problema estrutural que o plano de origem apresentava e que poderia levá-lo a uma situação de inviabilidade. A esse respeito, vale citar trecho do AgRG no ARESp 504.022/SC, em que o STJ prestigia a validade da migração por ela tee sido fruto do esforço conjunto das partes envolvidas. (...) Migração é uma novação contratual – impossibilidade de o participante ou assistido ser regido, ao mesmo tempo, pelas regras do plano previdenciário de origem e do novo plano previdenciário” Para além, a beneficiária requer a diferenciação de aposentadoria, em termos retroativos, com respeito ao prazo prescricional quinquenal, sendo que a ação foi ajuizada em 4/8/2022. Significa dizer, ainda que afastada a validade da Cláusula Sétima, essa pretensão deve ser julgada improcedente pelo decurso do prazo prescricional, em razão da modificação do plano, ocorrida em 2006. Vale repetir, a partir desse período, não mais subsistiu a diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário, ante sua modificação da regra de cálculo. Portanto, como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285, acima ementado: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF). Como observado, o acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao adequado desate da controvérsia e concluiu pela ausência de interferência do gênero no cálculo do benefício previdenciário complementar após a adesão, em agosto de 2006, ao REG/REPLAN na modalidade saldada, destacando-se a novação de direitos (Cláusula Quinta) e o fato de a beneficiária dar “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” (Cláusula Sétima)”. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, do Regulamento do Plano de Benefícios (REG) e do Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise das cláusulas do negócio jurídico relevantes para a solução da controvérsia, o que desbordaria dos limites do recurso extremo, a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028